Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE ANTES DA VENDA DO BEM A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI N. 911/69. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada.
2. Nos termos do art. 2o do Decreto Lei 911/69, há dever de prestação de contas quanto ao valor apurado com a venda de veículo alienado fiduciariamente e ao débito em aberto oriundo do contrato, a fim de calcular o eventual saldo remanescente, entretanto, somente após a venda do bem a terceiro.
3. Se o apelado demonstrou que o bem apresenta como proprietário registral a própria instituição financeira, tratando-se de fato incontroverso que ainda não houve a venda do veículo a terceiro, não se vislumbra presente a utilidade do provimento pretendido, já que somente há apuração de eventual diferença entre o valor de venda e o crédito remanescente quando da venda/alienação do bem.
4. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.